Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013518-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEIVID DOS SANTOS TABORGA - CPF: 017.013.791-04 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO indenizatória – desconto salarial – afastamento por motivo de saúde – indeferimento administrativo por formalismo - parcial PROCEDÊNCIA – irresignação do reclamado detran – ilegitimidade passiva – ausência de comunicação à chefia imediata – DANO MORAL. sentença mantida - RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória movida em face do Detran e Estado de Mato Grosso.

2. Não cabe alegação de ilegitimidade passiva do Detran quando este possui vínculo jurídica direto com o servidor que labora para a própria autarquia.

3. Houve a comprovação de ciência do reclamado quanto ao pedido de licença, mediante a apresentação de e-mail enviado ao setor de perícia.

4. Dano moral configurado diante do transtorno decorrente da ausência de recebimento de subsídios em período em que tratava problema de saúde.

5 Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada DETRAN em face da sentença que jugou parcialmente procedente a ação indenizatória, para condenar os reclamados à restituição da quantia equivalente a 36 (trinta e seis) dias de trabalho, bem como da “diferença a compensar referente ao mês de dezembro de 2020”, bem como, indenização por danos morais, no importe a dois mil reais.

Inconformado, o reclamado Detran apresentou recurso alegando complexidade dos fatos, ilegitimidade passiva, participação do servidor para o estado das coisas e ausência de comunicação prévia à chefia do reclamante, pugnando pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023